Tribunal: CARF
Processo: 19515.007403/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.007403/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.555 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2021
Recorrente
ITEL INFORMÁTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE
DA DECISÃO.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à
ampla defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência
do lançamento, sob pena de nulidade.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ENTREGA DE GFIP COM DADOS OMISSOS. CFL 68.
Constitui-se infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
RELEVAÇÃO DA MULTA. CORREÇÃO DA FALTA. PRIMARIEDADE.
Nos termos da legislação vigente à época dos fatos geradores, art. 291, § 1o,
Decreto 3.048/1999, a multa será relevada se o infrator formular pedido e
corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a
infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma
circunstância agravante.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941/2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, porém, quando da execução da presente decisão, deverá ser
observado o enunciado da Súmula CARF no 119.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.007403/2008-73
Fl. 1509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.555 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007403/2008-73

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 1.029 a 1.057), que julgou
a impugnação parcialmente procedente e manteve em parte o crédito constituído por meio do
Auto de Infração DEBCAD no 37.202.580-3 (fl. 169), no valor de R$ 326.271,40, por ter a
empresa apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
A DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente para atenuar a multa em
50%, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP.
APRESENTAÇÃO
COM
DADOS
NA.0
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RELEVAÇÃO - ATENUAÇÃO -
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
A multa somente será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que
não contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Na ocorrência da circunstância atenuante do art. 291, do RPS (correção da falta dentro
do prazo de defesa) a multa será atenuada em cinquenta por cento.
INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DE LEI
- Aplica-se ao lançamento a norma procedimental editada após a ocorrência do fato
gerador, quando tenha criado novos critérios de apuração e ampliado os poderes de
investigação das autoridades administrativas.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA -A lei
aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática.
O cálculo para aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte deverá ser
efetuado no momento do pagamento, parcelamento ou execução do crédito,
comparando-se a legislação vigente à época da infração com os termos da Lei n.°
11.941/2009.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão em 25/03/2010 (fl. 989) e apresentou
recurso voluntário em 2/04/2010 (fls. 1.105 a 1.123) sustentando a) em preliminar, cerceamento
do direito de defesa; b) relevação integral da penalidade e; c) retroatividade benigna.
Fl. 1510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.555 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007403/2008-73

Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade – cerceamento do direito de defesa
A contribuinte sustenta omissão do aresto recorrido quanto às preliminares de
nulidade por cerceamento de defesa aduzidas na impugnação.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
Em sede de impugnação aduziu nulidade por cerceamento de defesa porque o
lançamento se refere a período não abarcado no Mandado de Procedimento Fiscal e que não
pode ser aplicada legislação superveniente ao período fiscalizado; e ofensa à reserva legal pois o
dever instrumental está previsto em Instrução Normativa.
A DRJ analisou todos os argumentos da contribuinte, conforma consta nos
seguintes trechos do voto condutor (fls. 1.041 a 1.043):

Fl. 1511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.555 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007403/2008-73

Nesse ponto, sem razão a recorrente.
2. Da obrigação acessória
O Auto de Infração DEBCAD no 37.202.580-3 foi lavrado por ter a recorrente
apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL 68).
Consta no Relatório Fiscal da Infração (fl. 295) que, após ser devidamente
intimada, a empresa apresentou todas as GFIPs para o período de 01/2004 a 12/2004 que, no
entanto, haviam sido retificadas por outras consultadas no sistema GFIP WEB. Além disso:
3.5 - Os empregadores/contribuintes que utilizam os códigos 150 ou 155, como no caso
da ITEL Informática Ltda., que é prestadora de serviços e se utiliza do código 150,
devem informar todos os tomadores e a administração num mesmo arquivo
SEFIPCR.SFP, compondo uma GFIP/SEFIP, com informações distintas por tomador.
Para a Previdência, caso sejam transmitidas GFIP/SEFIP geradas em movimentos
diferentes, cada arquivo transmitido substituirá o anterior, para a mesma chave.
3.6 - Para um mesmo FPAS, é incompatível a informação dos códigos de recolhimento
115 e 150, na mesma competência, bem como a informação dos códigos 115 e 155,
também na mesma competência. Caso sejam transmitidas GFIP/SEFIP com códigos 115
e 150 ou 115 e 155, na mesma competência e no mesmo FPAS, será considerada como
válida para a Previdência apenas a última GFIP/SEFIP transmitida.
3.7- No caso em questão, a empresa entregou novas GFIP's para um mesmo FPAS,
informando nas competências 01/2004, 02/2004, 04/2004 a 12/2004 GFIP's com código
de recolhimento 115, informando afastamento por doença (código de movimentação 01)
da segurada Roselir da Graça Martins e em 03/2004 com código 150, contendo apenas
alguns empregados e, portanto, acarretando a retificação de todas as GFIP's transmitidas
anteriormente.
Fl. 1512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.555 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007403/2008-73

3.8 - Portanto, como a empresa informou erroneamente suas GFIP's, com a nova entrega
a anterior foi considerada retificada. Em anexo constam telas do GFIP WEB
comprovando que houve retificação pela empresa.
4 - Considerando-se tal situação temos que os valores das folhas de pagamento da
empresa não foram informados integralmente nos meses de 01/2004 a 12/2004 e nem
tampouco houve informações referentes ao 13° salário, motivo pelo qual está sendo
aplicada à multa de 100% (cem por cento) do valor devido, por competência em que
houve a retificação.
A empresa é obrigada a informar, mensalmente, por intermédio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP), os dados cadastrais de todos os fatos geradores de contribuição previdenciária – arts.
32, IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, e 225, IV, do RPS.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos
geradores sujeita o contribuinte à multa correspondente a cem por cento do valor devido relativo
à contribuição não declarada - arts. 32, § 5o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.528/97 (revogado a posteriori pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009); e 284,
II, do RPS.
Ou seja, esta infração ocorre quando da apresentação do documento sem
informações que, direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo,
a menor, das contribuições devidas.
A base de cálculo da multa aqui discutida, por corresponder a 100% da
contribuição não declaração, está intimamente ligada à existência do crédito principal e só pode
ser mantida se constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
O acórdão recorrido ressaltou que o crédito lançado referente ao principal foi todo
liquidado pela recorrente; alegação não impugnada em recurso voluntário. Confira-se (fls.
1.045):

Destarte, passo à análise dos demais argumentos trazidos em sede de recurso
voluntário.
3. Da relevação da penalidade
Aduz a recorrente que a penalidade deve ser relevada em face da primariedade da
empresa.
O art. 291, § 1o, do RPS, em sua redação original, vigente à época do lançamento,
apontava que, Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
O termo final para correção da falta foi mudado para o prazo para a impugnação,
com a alteração introduzida pelo Decreto no 6.032, de 1o/02/2007, e incluído o § 1o.
Fl. 1513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.555 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007403/2008-73

Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante
O artigo e parágrafo acima foram revogados pelo Decreto no 6.727, de
12/01/2009, posterior ao lançamento e a apresentação da impugnação, prevalecendo a
possibilidade de relevação da penalidade, caso cumpridos os requisitos legais.
Conforme o parágrafo primeiro do art. 291 do Decreto 3.048/99, exigia-se que a
empresa autuada preenchesse quatro requisitos simultaneamente para fazer jus a relevação: a)
correção da falta dentro do p z d mpugn çã ; b) p m d d u nã nc dênc ; c) p d d
de relevação e d) não haver circunstâncias agravantes.
Além disso, o § 2o do art. 291 do RPS assim dizia:
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos
casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de
contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.
A correção da falta, portanto, só é vedada no caso de infração relativa à entrega de
Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT (art. 286) ou na falta ou insuficiência de
recolhimento tempestivo da contribuição, ou seja, no inadimplemento total ou parcial da
obrigação previdenciária; situações essas diversas da infração contestada no presente caso.
O Acórdão recorrido concluiu que houve a correção da falta, no entanto, incabível
a relevação da penalidade por ausência de primariedade. Confira-se (fls. 1.049):

Fl. 1514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.555 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007403/2008-73

A recorrente sustenta sua primariedade porque a multa anterior foi recolhida em
06/09/1999 e o prazo de cinco anos já teria decorrido para alguns períodos de 2004.
De fato, o prazo de cinco anos já tinha decorrido para algumas competências
2004, ocorre que, tratando-se de infração única, surge a necessidade que tivesse decorrido para
todas as competências de 2004.
Disto, deve ser mantido o entendimento do acórdão recorrido.
4. Da retroatividade benigna
A recorrente alega que, embora a aplicação retroatividade benigna prevista pela
Medida Provisória no 449/2008, tenha sido reconhecida no acórdão recorrido, o dispositivo ainda
não foi aceito porque no sistema ainda consta o valor inicialmente lançado.
Tendo em vista as alterações com relação às multas de mora, de oficio e
decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias relacionadas à GFIP, promovidas
inicialmente pela Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente
convertida na Lei n° 11.941/2009, nos arts. 32 e 35 da Lei n° 8.212/91, aos quais foram
acrescentados os arts. 32-A e 35-A, e considerando o disposto no artigo 106, II, "c", do CTN, a
nova legislação, se mais benéfica ao contribuinte, poderá ser aplicada retroativamente aos
processos não definitivamente julgados.
Assim, a multa prevista no revogado art. 32, § 5o, que se refere à apresentação de
declaração inexata, quando aplicada isoladamente (sem a existência de outra penalidade
pecuniária pelo descumprimento da obrigação de pagar o tributo), deverá ser comparada com o
novo art. 32-A, II, da Lei no 8.212/91, para fins de aferição da norma mais benéfica.
Com a nova legislação, restou estabelecido que, no caso de incorreções ou
omissões, para efeito de cálculo, deverá ser considerado cada campo omitido ou incorreto,
passando o contribuinte a sujeitar-se à pena de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas.
Disto, no momento do pagamento ou da execução do crédito tributário, deverá ser
aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte conforme entendimento consolidado na Súmula
CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A DRJ concluiu pela atenuação da multa aplicada em 50% diante da correção da
falta que deu causa à autuação.
O demonstrativo de cálculo da multa com a aplicação da retroatividade benigna
encontra-se às fls.1.097 e 1.099.
Fl. 1515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.555 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007403/2008-73

A informação está presente no documento produzido pela Seção de Controle e
Acompanhamento Tributário – SACAT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande/MS (fls. 1.101 a 1.103), em 23/04/2010, que assim concluiu:

Portanto, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário,
porém, quando da execução da presente decisão, deverá ser observado o enunciado da Súmula
CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1516
DF CARF MF
Documento nato-digital